Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão movida em face de WANDERSON DE SOUSA GUABIRABA, determinou a emenda à petição inicial nos termos seguintes (ID 90150051): (...) Compulsando os autos, verifico que há pedido de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, a fim de retomar o bem alienado fiduciariamente ao réu e dado por este em garantia da dívida, em razão de estar inadimplente com o contrato firmado, cumulado com obrigação de fazer para determinar à Secretaria da Fazenda Estadual que se abstenha de cobrar da instituição bancária autora quaisquer débitos relativos ao veículo, tais como IPVA e multas, anteriores à consolidação da propriedade em mãos da autora, determinando, ainda, a transferência dos encargos gerados até a apreensão do bem para o CPF do requerido. Porém, tenho que os pedidos formulados pelo autor são inacumuláveis, a uma porque o procedimento de busca e apreensão é especial e segue o rito do Decreto-Lei no 911/69, incompatível com o rito comum da obrigação de fazer, a duas porque esta recairá sobre terceiro não participante da lide, a Secretaria da Fazenda Estadual, a quem sequer este Juízo tem competência para processar, de modo que qualquer determinação nesse sentido feriria o contraditório, a ampla defesa e estaria maculada pela incompetência absoluta deste Juízo, de modo que cabe a parte autora proceder ao aditamento da inicial, a fim de retirar o pedido concernente à obrigação de fazer. Consubstanciando-se em pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda de busca e apreensão, consoante dispõem os artigos 2o, parágrafo 2o, e 3o do Decreto-lei no 911/69, deve a parte autora instruir a inicial com o comprovante de que a notificação premonitória que endereçara à parte devedora fiduciária atingira a plena satisfação de constituir o réu em mora, porquanto é inválida a notificação extrajudicial realizada, como no caso dos autos, sem a efetiva demonstração do seu recebimento pelo devedor, não suprindo a exigência legal. (...) Em sendo assim, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor aditar a inicial atendendo ao disposto. Ressalto que a emenda deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. (...) Alega o agravante, em síntese, que realizou a correta comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial encaminhada para o mesmo endereço do ora agravado constante do contrato de alienação fiduciária. Sinaliza que a notificação extrajudicial retornou com a informação de “endereço insuficiente” e que referida notificação atende ao preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a liminar com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão e, no mérito, a confirmação da liminar e o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 25676595). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisório da decisão agravada. Como se vê, o comando contido no ID 90150051refere-se a ato ordinatório cujo comando visa a apenas determinar o regular prosseguimento da ação com a comprovação de que o devedor foi constituído em mora e, ainda, a determinação para que o autor retire o pedido de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, que não faz parte da relação processual. Assim, observados os termos lançados no despacho, a despeito da intitulação de “decisão interlocutória”, reputo que a providência é incapaz de causar prejuízo a quem se destina, no caso, ao autor, para que emende a inicial e dê regular processamento à ação. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem o artigo 321, parágrafo único, e artigo 334, ambos, do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, que daria carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Inclusive, há precedentes desta Egrégia Corte de Justiça na mesma linha: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento somente admitem interpretação extensiva nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1198545, 07112185120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, uma vez que o rol do art. 1.015 do CPC não contempla tal caso. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1236675, 07202966920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tem-se que o pronunciamento judicial não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, pois se limita a determinar a emenda da petição inicial, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, com arrimo no artigo 1.001 e no artigo 932, III, ambos, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora